Tribunal: TJES
Processo: 5012433-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012433-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGTON NASCIMENTO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE POLICIAL PENAL. CONDUTA INSUBORDINADA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do regime de cumprimento da pena e a fixação de nova data-base para benefícios, a partir de 08/12/2024, conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 018/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico compromete a materialidade da infração disciplinar; (ii) estabelecer se a conduta de desobediência às ordens de agentes penitenciários caracteriza falta grave ou poderia ser desclassificada para falta média.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falta grave não decorreu da posse ou ingestão de entorpecentes, mas da conduta de desobediência do agravante frente às ordens dos policiais penais, sendo irrelevante a ausência de laudo toxicológico.

Os depoimentos dos agentes penitenciários, que presenciaram os fatos, possuem presunção de veracidade e são suficientes para comprovar a autoria e materialidade da infração disciplinar, na ausência de prova em contrário.

O próprio agravante admitiu, em interrogatório, ter descumprido ordem direta do policial penal ao recolher e ingerir o conteúdo do pacote, evidenciando insubordinação e comprometimento da disciplina prisional.

A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra dos agentes penitenciários constitui prova idônea para a configuração da falta grave (AREsp n. 2.543.549/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 24.02.2025).

A conduta praticada subsume-se ao art. 50, VI, da LEP, que prevê como falta grave a inobservância dos deveres estabelecidos no art. 39, não sendo possível sua desclassificação para falta média.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012433-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGTON NASCIMENTO PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
WAGTON NASCIMENTO PEREIRA
, em face da decisão de id. 15250875 – seq. 688.1, proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES, que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, determinando, como consequência, a interrupção do regime de cumprimento de pena, com início do prazo para contagem de novos benefícios a partir da data da falta (08/12/2024) com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 018/2024.

Acerca

d
os fatos
, consta do PAD nº 018/2024 (seq. 663.2), que no dia 08 de dezembro de 2024, o agravante foi flagrado deixando cair um pacote de substância desconhecida, ocasião em que o policial penal deu o comando para que todos os presos se afastassem do pacote, e chamou o chefe da equipe. Contudo, antes da chegada deste ao local, o recorrente abaixou-se rapidamente, recolhendo o pacote em desacato à ordem emanada.

Na sequência, o policial penal ordenou que o detento entregasse o objeto, porém este, em ato de manifesta desobediência, passou a ingerir todo o conteúdo enquanto se deslocava em direção ao portão do pátio. Em razão do ocorrido, o preso foi encaminhado à sala de revista para a realização do procedimento de revista pessoal. Todavia, encontrando-se bastante alterado, recusou-se a cumprir a determinação.

Feitas essas considerações, passo a analisar as alegações apresentadas pela defesa do agravante.

Considere-se, inicialmente, que a Lei de Execução Penal, realmente dispõe no seu artigo 50, incisos VI, que comete falta grave o condenado que: “
inobservar os deveres prescritos nos incisos II e V, do art. 39, desta
L
ei
”.

Quanto a alegação de ausência de materialidade,
em razão da inexistência de laudo toxicológico,
ressalto que a falta grave apurada nos presentes autos refere-se à conduta de desobediência do agravante diante da ordem emanada pelos agentes públicos. Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, a infração decorre da própria desobediência e não exclusivamente da posse ou ingestão de substâncias entorpecentes. Assim, mostra-se irrelevante a existência ou não de laudo toxicológico para a comprovação da materialidade dos fatos.

Não obstante, os depoimentos apresentados pelos agentes de segurança que presenciaram os fatos, os quais são eivados de presunção de veracidade, comprovam, de maneira segura, a autoria da infração administrativa, evidenciando que o interno desobedeceu à ordem proferida e encontrava-se em evidente estado de alteração, sendo necessário o uso de spray de pimenta para sua contenção.

Além disso, é entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça
que
as declarações dos agentes penitenciários têm presunção de veracidade
, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o recente precedente do c.
STJ
(AREsp n. 2.543.549/RS, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
24/2/2025
).

Não bastasse, o próprio recorrente admitiu em seu interrogatório que, apesar da determinação do policial penal para se afastar e deixar o pacote no chão, agiu contrariamente, abaixando-se e ingerindo o conteúdo da substância, em flagrante desobediência às ordens a ele impostas. Dessa forma, os elementos probatórios apresentados constituem prova idônea para a caracterização da falta grave.

De igual modo, não se acolhe a alegação de atipicidade da conduta fundamentada na suposta inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que, conforme já destacado, a configuração da falta grave prevista no artigo 50, inciso VI da LEP, não decorreu da posse ou consumo de entorpecentes, mas sim do comportamento insubordinado do recorrente, ao deixar de cumprir as ordens emanadas pelos agentes públicos

Dessa forma, a decisão que homologou a falta grave não merece reparo, razão pela qual não há que se falar em desclassificar a conduta para falta média, uma vez que o agravante descumpriu o deveres previstos no artigo 39 da LEP, comprometendo a disciplina no estabelecimento prisional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento ao presente recurso.